Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-31.2024.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001964-31.2024.8.11.0002
APELANTE: ODAIR MENDES DE BRITO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cancelamento da distribuição da ação por falta de pagamento das custas processuais é válido quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o recolhimento corretamente, dentro do prazo legal, conforme determina o art. 290 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-31.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR MENDES DE BRITO - CPF: 004.500.641-58 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição da ação por falta de pagamento das
custas
processuais é válido quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o
recolhimento corretamente,

dentro do prazo legal, conforme determina o art. 290 do CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001964-31.2024.8.11.0002

APELANTE:

ODAIR MENDES DE BRITO

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODAIR MENDES DE BRITO
, contra sentença proferida pelo juízo da
2a Vara de Alto Araguaia
/MT,
Dr.
Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da
ação
de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, em razão do decurso do prazo estipulado pelo Magistrado para que o ora apelante recolhesse as custas processuais corretamente.

A parte apelante, em suas razões recursais, invoca a presunção
iuris tantum
da condição de necessitado à parte que se declara sem condições financeiras.

Assevera que a sentença proferida pelo Douto Juízo por falta de pagamento das custas iniciais não merece prosperar, ao argumento que o recolhimento do preparo foi correto, destinado ao fundo indicado (FONAJURIS), e os documentos anexados aos autos confirmam isso inequivocamente.

Assevera que a extinção do processo configura nulidade, por contrariar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual (arts. 5o, 6o, 9o e 10 do CPC), além do art. 4o, que determina a solução do mérito sempre que possível.

A parte Apelante pugna, pela reforma da sentença prolatada, sob o fundamento de que "
Diante dos fatos e dos direitos acima expostos, uma vez que o substrato probatório contido nos autos não condiz com a sentença prolatada, deve à mesma ser REFORMADA nos temos expostos anteriormente
."

Contrarrazões em Id. 304125396, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que indeferiu a inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, em razão do decurso do prazo estipulado pelo Magistrado para que o ora apelante recolhesse as custas processuais corretamente.

Eis a sentença exarada:

“[...]
Trata-se de Ação de Tutela de Urgência Cautelar, requerida em caráter antecedente, proposta por ODAIR MENDES DE BRITO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, partes já devidamente qualificadas.

Por intermédio da decisão proferida no ID n. 180912219, foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita, tendo sido oportunizado prazo para que a parte autora recolhesse as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito.

Devidamente intimada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, sendo mantida a decisão que indeferiu a gratuidade requerida.

No ID n. 185453960, foi determinada a intimação da parte autora para o recolhimento das custas.

No ID n. 187327926, a parte autora informou o pagamento da guia de custas iniciais.

Certidão de ID n. 187348665 certificou o recolhimento das custas judiciais, informando que a taxa judiciária não foi recolhida.

Nos IDs n. 188902860 e n. 190648652, novamente foi intimada a parte autora para efetuar o recolhimento corretamente, sob pena de indeferimento da petição inicial.

No ID n. 192061579, a parte autora compareceu novamente,
juntando o mesmo comprovante de pagamento constante no ID n. 187327926, referente ao recolhimento das custas iniciais.

É o relatório.

Decido.

Prevê o artigo 290, do CPC, que a ausência do pagamento das custas e despesas processuais, impõe-se o cancelamento da distribuição do feito.

No caso em apreço, conforme se extrai dos autos, foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo sido oportunizado prazo para que a parte autora realizasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito.

Inconformada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, o qual restou improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade requerida. Posteriormente, a parte autora informou o pagamento da guia de custas iniciais (ID n. 187327926). Entretanto, conforme certidão de ID n. 187348665, constatou-se que a taxa judiciária não foi devidamente recolhida.

Em atenção à determinação judicial, a parte autora foi novamente intimada, por duas oportunidades (IDs n. 188902860 e n. 190648652), a regularizar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, limitou-se a apresentar, novamente, o mesmo comprovante já acostado aos autos (ID n. 192061579), sem sanar a irregularidade apontada.

Assim, evidenciado o descumprimento da determinação judicial quanto ao regular recolhimento das custas processuais, inviabilizando o prosseguimento do feito, impõe-se a extinção do processo.

(...)

Ante o exposto em razão do não recolhimento regular das custas processuais,
INDEFIRO A INICIAL
e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
nos termos dos artigos 485, I, c/c 321 e 290, todos do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao cancelamento da distribuição.
”
(Id. 304125381)

No despacho inicial, a juíza singular entendeu que a parte embargante, aqui recorrente, não fez prova suficiente de seus rendimentos, motivo pelo qual verificou a impossibilidade de conceder a gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovasse documentalmente sua hipossuficiência financeira. (
Id. 304124329)

A parte autora juntou aos autos documentação destinada a comprovar sua hipossuficiência econômica; contudo, o pedido de gratuidade da justiça foi
indeferido
(Id. 304125359).

Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento, mantendo-se, porém, a decisão denegatória do benefício.

Em consequência, o juízo de origem determinou a intimação do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 304125365).

Na sequência, o autor informou haver efetuado o pagamento da guia de custas iniciais, carreando aos autos o respectivo comprovante (Id. 304125369). Consta, todavia, certificação no sentido de que, embora as custas judiciais tenham sido recolhidas, deixou o autor de adimplir a taxa judiciária (Id. 304125370).

Diante disso, o juízo determinou nova intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o recolhimento, mediante emissão da guia de taxa pelo sistema oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 304125373).

Em resposta, o autor reiterou que o boleto de custas iniciais fora devidamente emitido e quitado no canal correto, juntando novamente o boleto e o comprovante de pagamento (Id. 304125374).

Em despacho subsequente, o juízo consignou que houve apenas o recolhimento das custas iniciais, faltando, contudo, o pagamento da taxa judiciária; por essa razão, determinou a intimação da parte autora para, em prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento da taxa, sob pena de cancelamento da petição inicial, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil (Id. 304125376).

Por fim, o autor juntou o mesmo comprovante já acostado, sobrevindo a sentença ora recorrida.

Com efeito, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte autora, ora apelante, deixou de pagar a taxa judiciária processual necessária para a continuidade do processo, deixando
in albis
o prazo, sem complementar as custas iniciais e descumprindo a determinação judicial.

Assim, a situação pertinente ao caso, qual seja, o indeferimento da inicial em razão de a parte apelante não se desincumbir em emendá-la, efetuando o recolhimento das custas processuais devidas, sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

A propósito, colaciono arestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO –
INDEFERIMENTO INICIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a parte autora para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, pagar as custas processuais e apresentada apenas documentos no que tange a pessoa física, sem demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, de rigor a manutenção da extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.
”
(N.U 1003556-72.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda à inicial.’
(Apelação Cível no 1002387-72.2017.8.11.0040, Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva).”
(N.U 1009407-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, porque não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025